Tribunal: TJMT
Processo: 1010136-38.2020.8.11.0040
Classe: Cível
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Embargos de Declaração no 1010136-38.2020.8.11.0040.
Embargante: Rosa Fani Alcara Bogado.
Embargado: Município de Sorriso.
E M E N T A – DECISÃO MONOCRÁTICA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O Recurso de Embargos de Declaração é ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da embargante.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos Declaratórios movidos Rosa Fani Alcara Bogado, contra decisão monocrática proferida por este juízo, que negou seguimento ao recurso inominado por ele interposto.
A decisão embargada negou seguimento ao recurso inominado em razão da deserção, por ausência de comprovação de pagamento do preparo recursal.
A embargante pugna pela reforma da decisão, apresentando o suposto comprovante de pagamento do preparo.
Como é sabido, no sistema dos Juizados Especiais, o preparo deverá ser comprovado nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso, sob pena de deserção, independentemente de intimação (art. 42, § 1o, Lei no 9.099/95).
O Enunciado 80 do FANAJE estabelece:
“ENUNCIADO 80 - O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, § 1o, da Lei 9.099/1995) (nova redação – XII Encontro Maceió-AL).”
Assim, os argumentos da embargante demonstram apenas descontentamento com o julgado, e não apontam de forma específica a existência de contradição, omissão ou obscuridade, na forma preconizada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95.
Assim, evidencia-se que a embargante pretende a rediscussão da matéria já decidida, incabível em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos.
Intime-se.
Transitada em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.
Valdeci Moraes Siqueira
Juíza Relatora